Tribunal: STJ
Processo: 0118173-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993925 - SC (2025/0118173-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ROBERTO DE MEDEIROS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADOS
: JAQUELINE FERNANDES BAZILIO - SC066689
STÉFANI DE SOUZA FIGUEREDO - SC069248
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM
CONCEDIDA PARA DEFERIR O PEDIDO DE
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AO
AGRAVADO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024 MAIS
GRAVOSA.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. A decisão recorrida está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o "§ 2o do art. 122 da Lei de Execução
Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024 não
pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos
antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa" (HC n.
932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
13/9/2024
).
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48441633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 04b06f97-d626-4550-a78e-ea8da4bf9fc2

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 04b06f97-d626-4550-a78e-ea8da4bf9fc2

AgRg no HABEAS CORPUS No 993925 - SC (2025/0118173-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ROBERTO DE MEDEIROS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADOS
: JAQUELINE FERNANDES BAZILIO - SC066689
STÉFANI DE SOUZA FIGUEREDO - SC069248
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM
CONCEDIDA PARA DEFERIR O PEDIDO DE
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AO
AGRAVADO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024 MAIS
GRAVOSA.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. A decisão recorrida está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o "§ 2o do art. 122 da Lei de Execução
Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024 não
pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos
antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa" (HC n.
932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
13/9/2024
).
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48132095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:49
Código de Controle do Documento: e8a2135e-59a5-41c7-b9e2-fa5a340fdb09

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão que, apesar de não
conhecer do
por ser substitutivo de recurso próprio, concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da execução penal que
deferiu o pedido de saídas temporárias do paciente.
O agravante aduz que a vedação contida na Lei n. 14.843/2024 deve
ser aplicada ao caso concreto, não podendo a proibição da saída temporária ser
analisada sob a ótica do direito material, mas sim do processual. Segundo esse
raciocínio, a incidência da mais recente redação do § 2o do art. 122 da Lei de
Execução Penal é imediata e alcança crimes cometidos após sua edição.
Pugna pela reforma na decisão recorrida, para que "seja restabelecido
o acórdão do Tribunal estadual, indeferindo-se o benefício da saída temporária
à apenada, com a aplicação, de imediato, das alterações trazidas pela Lei n.
14.843/2024, ainda que por fatos praticados antes de sua vigência" (fl. 84).
É o relatório.
VOTO
Conforme consta na decisão agravada, o presente
foi
habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Contudo, conheceu-se da ordem na decisão agravada para
restabelecer a decisão do Juízo da execução penal que deferiu o pedido de
saídas temporárias do paciente e sobre esse ponto específico está a
insurgência do Ministério Público estadual.
Em que pese à argumentação deduzida no agravo regimental, a
orientação da jurisprudência desta Corte Superior vai em sentido contrário para
entender que, ainda que se possa cogitar de eventual natureza processual da
alteração do § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 14.843/2024,
a norma se constitui em
não podendo retroagir. No caso
novatio legis in pejus,
concreto, os fatos ocorreram anteriormente à modificação legislativa, o que
impede a sua aplicação.
Documento eletrônico VDA48132095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:49
Código de Controle do Documento: e8a2135e-59a5-41c7-b9e2-fa5a340fdb09

A propósito, a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o:
§ 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada
Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena,
restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por
crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos
antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024
Em idêntica direção:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RETROATIVIDADE DE LEI
CORPUS
PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que concedeu a ordem para restabelecer o direito do
apenado às saídas temporárias, após a alteração legislativa
promovida pela Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nova
redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execuções Penais, conferida
pela Lei n. 14.843/2024, que restringe o direito às saídas
temporárias, pode ser aplicada retroativamente a execuções
penais em andamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de
que a nova legislação constitui
, não
novatio legis in pejus
podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência,
conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.
4. A aplicação imediata da nova norma, por ser de natureza
processual, foi refutada, uma vez que a alteração legislativa é
mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para prejudicar o
apenado.
5. O princípio da individualização da pena, que se estende à
fase executória, foi considerado, garantindo que a norma vigente
ao tempo do crime seja aplicada, salvo se a nova legislação for
mais benéfica.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nova redação do art. 122, § 2o, da Lei
de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 14.843/2024, não
pode retroagir para alcançar execuções penais em andamento,
por constituir
. 2. O princípio da
novatio legis in pejus
Documento eletrônico VDA48132095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:49
Código de Controle do Documento: e8a2135e-59a5-41c7-b9e2-fa5a340fdb09

irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação de
normas mais severas a fatos anteriores à sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o,
parágrafo único; LEP, art. 122.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel.
Min. André Mendonça, julgado em
; STF, RHC n.
28/5/2024
221.271-AgR/SC, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AREsp n. 1.837.248/SP, rel. Min.
9/5/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
6/2/2024
(AgRg no HC n. 950.842/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
LEI
No
14.843/2024.
ALTERAÇÕES
NA
LEI
DE
EXECUÇÕES
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO
APENADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de apenado que teve o
Habeas corpus
benefício da saída temporária cassado com base na nova
redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal (LEP),
introduzida pela Lei no 14.843/2024, a qual veda a concessão da
saída temporária para condenados por crimes hediondos ou
praticados com violência ou grave ameaça. O juízo de origem
argumentou que a nova norma se aplicaria de forma imediata,
ao passo que o paciente sustenta ser indevida sua aplicação
retroativa, por constituir
.
novatio legis in pejus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei no
14.843/2024, que vedou o benefício da saída temporária para
condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave
ameaça, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à
sua vigência; (ii) verificar se a cassação do benefício constitui
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores entende
que modificações legislativas que agravem as condições de
execução da pena não devem ser aplicadas retroativamente,
sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, conforme previsto no art. 5o, XL, da Constituição
Federal.
4. A exigência de exame criminológico para progressão de
regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela
Lei no 14.843/2024, constituem
, pois criam
novatio legis in pejus
novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção
de benefícios da execução penal.
Documento eletrônico VDA48132095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:49
Código de Controle do Documento: e8a2135e-59a5-41c7-b9e2-fa5a340fdb09

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal afirmam que a retroatividade de normas mais
gravosas em execução penal é inconstitucional e ilegal,
aplicando-se apenas aos crimes cometidos após a vigência da
lei nova.
6. Diante da flagrante ilegalidade na aplicação retroativa da Lei
no 14.843/2024, impõe-se a concessão da ordem de ofício para
restabelecer a decisão do magistrado das execuções, que
albergou o direito do paciente às saídas temporárias, sem a
exigência de exame criminológico.
IV.
NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO
HABEAS CORPUS
DA ORDEM DE OFÍCIO.
(HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
17/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48132095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:49
Código de Controle do Documento: e8a2135e-59a5-41c7-b9e2-fa5a340fdb09

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.925 / SC
Número Registro: 2025/0118173-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000397820258240020
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAQUELINE FERNANDES BAZILIO
ADVOGADOS : JAQUELINE FERNANDES BAZILIO - SC066689
STÉFANI DE SOUZA FIGUEREDO - SC069248
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROBERTO DE MEDEIROS FIGUEREDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ROBERTO DE MEDEIROS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADOS : JAQUELINE FERNANDES BAZILIO - SC066689
Documento eletrônico VDA48335690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 9d2752f0-0fb8-4b7f-9e0e-1f9a9fa48539

STÉFANI DE SOUZA FIGUEREDO - SC069248
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 9d2752f0-0fb8-4b7f-9e0e-1f9a9fa48539